Tribunal: STF
Processo: RE 74089
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1965, SOBRE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, OBJETO DE
PROMESSA DE VENDA A SEUS SEGURADOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, ASSENTE NAS
SUMULAS 73 E 74. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CONCESSÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA.